Tribunal: STF
Processo: Rcl 4070
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-09
Data de publicação: 2006-08-09

Ementa:
EMENTA: Reclamação: alegação de desrespeito do julgado do Supremo
Tribunal na ADIn 1662 (Pleno, Maurício Corrêa, DJ 19.9.03):
improcedência.
Os fundamentos do ato reclamado, que determinou o
seqüestro de rendas do Estado do Espírito Santo, no valor de 30% do
crédito exeqüendo referente a precatório oriundo de reclamação
trabalhista, não guardam identidade com o ato normativo invalidado
pelo acórdão da ADIn 1662 (Instrução Normativa 11/97, aprovada pela
Resolução 67/97, do Tribunal Superior do Trabalho), o que
inviabiliza o exame da matéria na via estreita da reclamação.